Tribunal: CARF
Processo: 13502.900573/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí, no caso de um fabricante de defensivos agrícolas: nitrogênio; vapor dágua a alta pressão; vapor dágua a baixa pressão; água desmineralizada (na parte em que atua similarmente ao vapor dágua); água clarificada e ar comprimido.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900573/2010-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.722 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí, no caso de um fabricante de defensivos agrícolas:
nitrogênio; vapor d’água a alta pressão; vapor d’água a baixa pressão; água
desmineralizada (na parte em que atua similarmente ao vapor d’água); água
clarificada e ar comprimido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 1.016 a 1.029) e pelo contribuinte (fls. 1.195 a 1.217) contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900573/2010-14
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900573/2010-14

Acórdão no 3401-002.074, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 990 a 1.014), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
IDENTIFICAÇÃO COM O PROCESSO PRODUTIVO.
Na legislação que trata do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos não existe um
comando para que, para a identificação do que seja insumo capaz de gerar créditos, deva
ser aplicada subsidiariamente a legislação do IPI, como se deu em relação ao crédito
presumido estabelecido pela Lei no 9.363, de 14 de dezembro de 1996. Desta forma, o
conceito legal de insumos e que está contido no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de
30/12/2002, e no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 29/12/2003, não está restrito às
matérias-primas, aos produtos intermediários e aos materiais de embalagem e outros
bens que sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não incluídos no ativo imobilizado, mas, sim, se estende, além
desses, àqueles itens capazes de serem perfeitamente identificados com o processo
produtivo da empresa.
Voto
Esclarece-nos a Recorrente que o produto que fabrica e exporta é o Ácido N-
Fosfonometil iminodiaético, por ela denominado de PIA, ...
(...)
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de
aproveitamento dos créditos da Cofins originados das aquisições de nitrogênio; vapor
d’água a alta pressão; vapor d’água a baixa pressão; água desmineralizada (na
parte em que atua similarmente ao vapor d’água); água clarificada; e ar
comprimido.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.031 e 1.032), a
PGFN contesta a adoção, para fins de creditamento na apuração PIS/Cofins não cumulativas, de
um conceito de insumo mais amplo que o da legislação do IPI (explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.041 a 1.065), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, pelo fato de o paradigma ser de uma indústria de
calçados, não havendo, portanto, similitude fática a permitir a demonstração da legislação
interpretada de forma divergente.
Ao seu Recurso Especial não foi dado seguimento (fls. 1.371 a 1.377), decisão
contra a qual foi interposto Agravo (fls. 1.386 a 1.395), que foi rejeitado (fls. 1.424 a 1.429).
Consigno ainda que o processo produtivo do Ácido N-Fosfonometil
Iminodiacético (PIA), utilizado como matéria-prima na produção de defensivos agrícolas (*),
está descrito às fls. 153 a 164 / 743 a 747 e o contribuinte juntou (fls. 1.140 a 1.190) um
detalhado Parecer (Relatório Técnico) do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, a respeito.
(*) Em pesquisa que empreendi na Internet (Wikipédia), vi que o produto final
fabricado pela empresa é o herbicida Glifosato, conhecido pelo nome comercial de ROUNDAP.
É o Relatório.

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900573/2010-14

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, efetivamente não há qualquer similitude fática entre
um fabricante de herbicidas e uma indústria de calçados, mas, quando se trata de discutir o
conceito de insumos, o entendimento desta Turma tem caminhado no sentido de ver se existem
duas visões distintas sob o prisma, exatamente, conceitual: em uma decisão se adota o restrito do
IPI, na outra, um mais abrangente, mesmo que as atividades industriais e os bens e serviços em
questão sejam distintos, pelo que, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";efetivamente se enu
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
sendo que recorro ao descrito no Recurso Voluntário (fls. 851 a 860), no que tange à utilização
no processo produtivo de cada item que teve suas glosas revertidas, depreendendo-se, daí, que se
enquadram nos critérios de essencialidade ou relevância:
Nitrogênio:
“... além de entrar em contato direto com produtos intermediários e finais ao longo de
todo ó processo de produção exerce ação direta sobre os mesmos, ao ser utilizado quer
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900573/2010-14

como inertizante, quer como meio de sopragem de linhas (após transferências por
bombeamento), e tem alteradas sua temperatura, pressão e densidade (dentre outras
propriedades físicas que se modificam), o que demonstra claramente a perda de
propriedade física em função da ação diretamente exercida no processo de produção.
A maioria quase que absoluta dos tanques, reatores, colunas e equipamentos de processo
existentes no site de Camaçari trabalha com atmosfera inertizada por Nitrogênio (a não
existência dessa condição chega a ser urna exceção ao longo de todo o processo
produtivo). Isso faz com que haja Nitrogênio Tem contato direto com as matérias-
primas em processo de reação e com os produtos finais, o tempo inteiro, dentro dos
tanques (formando um "colchão" de Nitrogênio acima e em contato com a fase líquida
das matérias-primas), dos reatores (idem, acima e em contato com a massa reacional,
quer de PCI3, DSIDA ou PIA), das colunas (ao longo das mesmas, em contato com as
substâncias contidas em seu interior) e equipamentos de processo (inertizando, por
exemplo, as centrífugas de produto final, em contato direto com o PIA).
Além disso, algumas substâncias que entram em contato com o Nitrogênio ao longo do
processo produtivo incorporam-se a essa corrente gasosa, o que a torna inservível –
caracterizando o desgaste do Nitrogênio – sendo necessário então enviá-la para
lavadores de gases e posteriormente liberá-la para a atmosfera, com propriedades físicas
já distintas das que apresentava quando tal substância é adquirida, antes de entrar em
contato com o processo de produção de PIA.”
Vapor d’água à alta pressão:
“... exerce ação direta de aquecimento sobre diversos pontos ao longo do, processo de
produção de PIA. Isto faz com que o mesmo tenha alterada sua temperatura, pressão,
fluidez e densidade (dentre outras propriedades físicas que se modificam) e condense,
mudando inclusive de estado físico, o que o torna em parte inservível (caracterizando
assim o seu desgaste parcial, já que apenas uma fração deste condensado é
reaproveitada no próprio processo), sendo necessário então enviá-lo para o sistema de
efluentes.
Para o aquecimento, o contato não é direto, embora a ação o seja. Para a parte que
condensa e é reaproveitada. Neste caso, o contato é o mesmo que o descrito a seguir
para a água desmineralizada.”
Vapor d’água à baixa pressão.
“Para o aquecimento, o contato não é direto, embora a ação o seja. Para a parte que
condensa e é reaproveitada, o contato é o mesmo que o descrito a seguir para a água
desmineralizada.
Isso faz com que o mesmo tenha alterada sua temperatura, pressão, fluidez e densidade
(dentre outras propriedades físicas que se modificam) e condense, mudando inclusive de
estado físico – que denota a perda das suas propriedades físicas – o que o torna em parte
inservível (caracterizando assim o seu desgaste parcial, já que apenas uma fração deste
condensado é reaproveitada no próprio processo), sendo necessário então enviá-lo para
o sistema de efluentes.”
Água Desmineralizada.
“... a água desmineralizada, usada para desaquecer o vapor d'água incorpora-se a este
último, exercendo também então ação direta de aquecimento sobre diversos pontos ao
longo do processo de produção de PIA. Isso faz com que tenha alteradas sua
temperatura, pressão, fluidez e densidade (dentre outras propriedades físicas que se
modificam).
Já, a água utilizada nas jaquetas dos reatores e selos mecânicos de bombas e agitadores,
exerce as funções de resfriamento e de bloqueio contra eventuais vazamentos de
produto.
Em ambos os casos, isso a torna inservível (caracterizando assim o seu desgaste), sendo
necessário então enviá-la para o sistema de efluentes.
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900573/2010-14

O contato direto com o produto se dá quando essa água é adicionada a vasos, reatores e
equipamentos do processo como meio de diluição e de lavagem. Isso ocorre ao longo de
todo o processo produtivo, em vasos do DSIDA (entrando em contato, portanto, com
essa matéria-prima) e do PIA (entrando em contato, portanto, com o produto final,
como, por exemplo, na lavagem do PIA que ocorre nas centrífugas).”
Água clarificada.
“... além de entrar em contato direto com produtos intermediários e finais ao longo de
todo o processo de produção quando é utilizada como meio de diluição e lavagem, a
água clarificada é usada nas jaquetas dos reatores exercendo ação direta de resfriamento
sobre diversos pontos ao longo do processo de produção de PIA.
O contato direto. se dá quando essa água é adicionada a vasos e reatores como meio de
diluição. Isso ocorre ao longo de todo o processo produtivo, em vasos do DSIDA
(entrando em contato, portanto, com essa matéria-prima) e do PIA (entrando em
contato, portanto, com o produto final como, por exemplo, na diluição do PIA que
ocorre nos cristalizadores).
Isso faz com que tenha alterada sua temperatura, pressão, fluidez e densidade (dentre
outras. propriedades físicas que se modificam), tornando-a inservível (caracterizando
assim o seu desgaste), sendo necessário então enviá-la para o sistema de efluentes.”
Ar comprimido.
No que se refere ao ar comprimido, este tem por objetivo servir como força motriz de
válvulas automáticas e como fluído em borbulhadores de instrumentos de medição de
nível na sopragem de linhas.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital